Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. BENEFÍCIO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ENDEREÇO RESIDENCIAL. PRESENÇA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A presença de crianças ou adolescentes no endereço indicado para saídas temporárias pelo sentenciado por crime sexual contra menor, especialmente quando o Laudo Criminológico não lhe é favorável, obsta a obtenção do benefício.

2. Recurso conhecido e provido.